Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723903-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFERSON ANTONIO PEREIRA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O 1. À Secretaria para que proceda ao cadastro de START PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI como terceira interessada nos presentes autos (ID 32494128). 2. Tendo em vista a inexistência de procuração que outorgue poderes ao advogado subscritor das petições de ID 31673338, 32494128 e 34041829, intime-se a interessada START PRINT para que regularize a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ineficácia dos atos praticados pelo patrono nos termos do art. 104, §2o do CPC. 3. Intimem-se as partes autora e ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca da petição de START PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI no ID 34041829 e do Termo de Penhora no rosto dos autos de ID 32500002. 4. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora